Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736192-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCO PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Marco Pereira Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$ 2.061,85 (dois mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), são oriundos de benefício previdenciário complementar e empréstimo consignado, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o bloqueio compromete sua subsistência e a de sua família, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua imediata liberação. Preparo dispensado em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Extrai-se dos autos que a agravada propôs ação de execução de título extrajudicial contra o agravante e, diante do inadimplemento do valor devido, o Juízo de Primeiro Grau determinou a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A pesquisa mencionada resultou no bloqueio de R$ 2.061,85 (dois mil e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em conta de titularidade do agravante. O agravante impugnou a constrição, oportunidade em afirmou que o valor decorre de proventos previdenciários e de empréstimo consignado, seria indispensável à sua subsistência e estaria protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil. Sustentou, ainda, que a medida viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do devedor. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora. Explicou que o empréstimo não possui natureza impenhorável. Ressaltou a possibilidade de penhora da verba salarial. Afastou a alegação de irrisoriedade de quantia superior a dois mil reais. Concluiu que a natureza de conta poupança precisa ser provada para que incida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada, diante da contradição na narrativa do agravante. O agravante atribui a mesma quantia bloqueada a origens distintas: ora alega tratar-se de benefício previdenciário complementar pago pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), ora afirma que corresponde a crédito proveniente de empréstimo consignado contratado com a mesma entidade. As hipóteses mencionadas não se confundem. Os proventos de aposentadoria complementar têm natureza alimentar e estão abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. O crédito oriundo de operação de empréstimo não ostenta caráter alimentar, e eventual reconhecimento de sua impenhorabilidade exige comprovação da imprescindibilidade do valor para a subsistência do devedor e de sua família.[1] A ausência de clareza quanto à real origem do numerário fragiliza a tese defensiva, pois inviabiliza reconhecer simultaneamente o montante como verba alimentar impenhorável e como produto de operação de crédito. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.